Tribunal: TJMT
Processo: 1004376-68.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-21

Ementa:
Vistos, etc.
Trata-se de pedido formulado por VANDERLEI TESTONI e VOLNEI TESTONI, buscando a citação do requerido, EPAMINONDAS BATISTA DA COSTA, nos autos de Ação Rescisória movida em face da Apelação Cível n. 54287/2011, que tramitou perante a 5a Câmara Cível deste Tribunal de Justiça.
A ação tem por objetivo desconstituir a decisão exarada em cumprimento de sentença (Autos da Ação de Reintegração de Posse n. 118-69.2007.811.0059, cód. 9628, 1a Vara Cível da Comarca de Porto Alegre do Norte.
Houve o deferimento dos benefícios da justiça gratuita.
Pois bem.
A meu viso, o pedido para nova citação no mesmo endereço já fornecido (Estrada Rural, 41 – Luz para todos – CEP: 7865800 – Assentamento Canabrava – Cidade de Canabrava do Norte/MT) não merece lograr êxito, uma vez que, na certidão (ID. Num. 54225991 – pág. 23), lavrada pelo Oficial de Justiça Thyago Monteiro de Oliveira, constou que: “(...) deixei de citar o SR. EPAMINONDAS BATISTA DA COSTA, uma vez que obtive informação de que este mudou seu domicílio para Barra do Garças-MT, sem que o informante soubesse maiores informações de seu paradeiro”.
Em face disso, considero inócua a tentativa de citação no mesmo endereço, ainda com acompanhamento dos advogados que representam os autores.
Assim, ACOLHO o pedido de citação editalícia, nos termos do artigo 256, II, do CPC.
Cumpra-se.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator